Tribunal: TJSP
Processo: 1014504-49.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
R. Sentença de improcedência do pedido. Cerceamento do direito de produzir provas. Não ocorrência. Alegação de inexistência de reserva matemática e onerosidade excessiva da obrigação. Impertinência. Direito da ré reconhecido em processo trabalhista. Coisa Julgada que impede a revisão/alteração do benefício integralizado. Após a concessão da complementação da aposentadoria, a condenação do autor/apelante à revisão da complementação da aposentadoria e ao pagamento das diferenças e da integração do benefício, nada se modificou entre as partes, ciente o recorrente de que quando a ora demandada buscou seu direito, eventual deferimento implicaria efeitos no equilíbrio atuarial. Se assim é, deveria ter se valido de todo meio de defesa naquela ocasião. Mas não o fez. Pretensão de que a ré seja ao menos condenada ao pagamento da diferença entre a reserva anterior e a necessária para o cumprimento do julgado trabalhista. Não cabimento. Sentença proferida na Justiça do trabalhado na qual foi expressamente autorizado o abatimento do aporte devido pela reclamante (ré) conforme regras constantes no regulamento do benefício do reclamado (autor), sendo que referido abatimento foi efetuado, na fase de liquidação/cumprimento do julgado. Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1014504-49.2018.8.26.0006; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2022; Data de Registro: 09/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/12/2022

Data de publicação:

09/12/2022

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Sentença de improcedência do pedido. Cerceamento do direito de produzir provas. Não ocorrência. Alegação de inexistência de reserva matemática e onerosidade excessiva da obrigação. Impertinência. Direito da ré reconhecido em processo trabalhista. Coisa Julgada que impede a revisão/alteração do benefício integralizado. Após a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Sentença de improcedência do pedido. Cerceamento do direito de produzir provas. Não ocorrência. Alegação de inexistência de reserva matemática e onerosidade excessiva da obrigação. Impertinência. Direito da ré reconhecido em processo trabalhista. Coisa Julgada que impede a revisão/alteração do benefício integralizado. Após a concessão da complementação da aposentadoria, a condenação do autor/apelante à revisão da complementação da aposentadoria e ao pagamento das diferenças e da integração do benefício, nada se modificou entre as partes, ciente o recorrente de que quando a ora demandada buscou seu direito, eventual deferimento implicaria efeitos no equilíbrio atuarial. Se assim é, deveria ter se valido de todo meio de defesa naquela ocasião. Mas não o fez. Pretensão de que a ré seja ao menos condenada ao pagamento da diferença entre a reserva anterior e a necessária para o cumprimento do julgado trabalhista. Não cabimento. Sentença proferida na Justiça do trabalhado na qual foi expressamente autorizado o abatimento do aporte devido pela reclamante (ré) conforme regras constantes no regulamento do benefício do reclamado (autor), sendo que referido abatimento foi efetuado, na fase de liquidação/cumprimento do julgado. Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.